Tribunal: TJSP
Processo: 9000576-13.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal com a redação dada pela Lei n. 10.792/2003 – Exame Criminológico – Prescindibilidade – Cabimento, todavia, consideradas as peculiaridades do caso em tela – Avaliação psicológica desfavorável – Ausente requisito subjetivo, não

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal com a redação dada pela Lei n. 10.792/2003 – Exame Criminológico – Prescindibilidade – Cabimento, todavia, consideradas as peculiaridades do caso em tela – Avaliação psicológica desfavorável – Ausente requisito subjetivo, não faz jus o agravante a progressão de regime pretendida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000576-13.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MICHEL DOS
SANTOS SALLES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000576-13.2019.8.26.0602 -Voto no 00156
2
Agravo em execução n. 9000576-13.2019.8.26.0602
Agravante: Michel dos Santos Salles da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Juiz: Emerson Tadeu Pires de Camargo
Voto no 00156
Agravo em Execução Penal Progressão de regime Necessidade
de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos Redação
do artigo 112 da Lei de Execução Penal com a redação dada pela
Lei n. 10.792/2003 Exame Criminológico Prescindibilidade
Cabimento, todavia, consideradas as peculiaridades do caso em
tela Avaliação psicológica desfavorável Ausente requisito
subjetivo, não faz jus o agravante a progressão de regime
pretendida - Agravo desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Michel
dos Santos Salles da Silva, contra a r. decisão de fls. 51 que, considerando o resultado do
exame psicológico desfavorável e o fato de que alguns delitos foram cometidos enquanto
“usufruía da semiliberdade”, indeferiu a progressão ao regime semiaberto, eis que não
preenchidos os requisitos.
Sustenta, em síntese, que preenche os requisitos subjetivos e
objetivos, fazendo jus à progressão de regime pleiteada. Salienta, a propósito, que possui
endereço fixo e família constituída, conforme comprovam documentos acostados aos autos
da execução, bem como já cumpriu o lapso temporal exigido para a concessão da benesse.
Diz que, extinto o exame criminológico desde 2003, não pode padecer do constrangimento
ilegal de ter indeferida a progressão a regime menos severo.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo agravado (fls. 64/71).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau (fls.
72), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 83/86).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000576-13.2019.8.26.0602 -Voto no 00156
3
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Com efeito, a lei estabelece requisitos objetivos e subjetivos
para a concessão do benefício de progressão de regime.
Embora a Lei no 10.792/2003 tenha alterado o disposto no
artigo 112 da Lei no 7.210/84, deixando de ser obrigatória a realização do exame
criminológico para concessão de progressão de regime e de livramento condicional, a
necessidade de sua realização deve ser aferida caso a caso através de decisão
fundamentada.
Esse é o entendimento perfilhado pelo Excelso Supremo
Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS RECURSO SUBSTITUIÇÃO. Em
jogo a liberdade de ir e vir já alcançada na via direta ou
ameaçada ante a expedição de mandado de prisão, cabível é
o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso. PENA
REGIME DE CUMPRIMENTO
PROGRESSÃO

EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de
regime, considerada a prática de crime hediondo ou
equiparado, poderá ser determinada a realização de exame
criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos
objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado
apresenta condições suficientes para progredir no regime
de cumprimento da pena
verbete vinculante no 26 da
Súmula do Supremo.” (HC 144890 / SP - SÃO PAULO,
Relator Ministro. MARCO AURÉLIO, 1a Turma, J. em
13/11/2018, DJE 26-11-2018)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
EXECUÇÃO
PENAL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO
APTA
A
MODIFICÁ-LA.
MANUTENÇÃO
DA
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000576-13.2019.8.26.0602 -Voto no 00156
4
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE
26.
INEXISTÊNCIA. EXAME
CRIMINOLÓGICO.
DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1.
A
inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento
monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2.
É pacífico o entendimento desta Suprema Corte, segundo o
qual não há que se falar em violação à Súmula Vinculante
26, quando verificada fundamentação idônea na decisão
que determina a realização do exame criminológico para
fins de progressão de regime do cumprimento da pena.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 35609
AgR / SP - SÃO PAULO, Relator Min. EDSON FACHIN,
2a Turma, J. em 18/10/2019, DJe 29-10-2019.
No caso, em consonância com o entendimento supra, o douto
juízo agravado converteu o julgamento em diligência para a realização do exame
criminológico, nos seguintes termos:
“(...) Para melhor apreciar o mérito do benefício postulado,
converto o julgamento em nova diligência para que sejam
trazidos aos autos elementos atinentes à personalidade do
agente, uma vez que o sentenciado ostenta longa condenação
por crimes gravíssimos contra o patrimônio, em condições
reveladoras de agressividade, além de possuir 05 (cinco)
faltas disciplinares em seu histórico carcerário, e, ainda,
abandonou o regime semiaberto por 02 (duas) vezes o que
exige do Estado-juiz maior cautela para conceder a benesse
reclamada.
Por tais razões, reputo indispensável que o sentenciado seja
submetido a exame criminológico para que os técnicos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000576-13.2019.8.26.0602 -Voto no 00156
5
unidade penal, no campo de sua área de atuação, após
avaliarem a personalidade do sentenciado, respondam
objetivamente aos seguintes quesitos: (...)” (fls. 29)
Destarte, devidamente justificada a necessidade de realização
de exame criminológico, o relatório psicológico apontou que o agravante:
“(...) Neste momento, apresenta postura crítica pouco
estruturada em relação aos delitos, no que diz respeito às
motivações, ações e consequências. Está cumprindo 46% de
sua sentença (Artigo: 157 duas vezes, 155). Assume os
erros/delitos imputados, mas apresentando pouca evolução
para este que quesito no momento.
(...) 4. Há elementos que indicam evolução no processo de
ressocialização? Apresenta projetos realistas de futura
ressocialização / reintegração social. Atualmente não exerce
atividade laborterápica (chegou a pouco tempo na Unidade
prisional, devendo-se aguardar a evolução para posterior
análise
deste
quesito).
Apresenta
em
seu histórico
penitenciário o registro de faltas disciplinares, último
registro em 18/11/2015 / Abandono de RSA), sendo que em
duas oportunidades abandonou o regime Semiaberto. Deve-
se ainda aguardar evolução para este quesito. 5. Há
elementos que indiquem a presença de circunstâncias que
não recomendam o benefício pleiteado neste momento? R.
Neste momento espera-se ainda uma melhor evolução
reflexiva/crítica de suas ações. (...)” (fls. 31/32)
Dessume-se do exame psicológico que o agravante não
preenche requisito subjetivo para progressão do regime, não fazendo jus, portanto, à
pretendida progressão, como bem salientou o d. representante do Ministério Público:
“(...) não se vislumbra perspectiva de recuperação imediata
diante da não absorção da terapia prisional, bem como de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000576-13.2019.8.26.0602 -Voto no 00156
6
uma pena tão extensa por cumprir, de modo que, neste
momento processual, não há elementos suficientes para a
obtenção do benefício.
É recomendável, portanto, a sua manutenção no regime de
pena que se encontra, visando uma reflexão mais acurada
por parte do sentenciado em relação aos crimes por ele
praticados, de modo a propiciar elementos mais seguros que
demonstrem a obtenção da real condição de evolução para
regime mais ameno.” (fls. 71)
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
"AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO REGIME
SEMIABERTO RECURSO DEFENSIVO SUBMISSÃO
DO SENTENCIADO A EXAME CRIMINOLÓGICO

RELATÓRIO
SOCIAL
EMITINDO
OPINIÃO
DESFAVORÁVEL À CONCESSÃO DA BENESSE

PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO
ANTE A AUSÊNCIA MÉRITO
Pleiteia a reforma da
decisão monocrática que indeferiu o pedido de progressão
ao regime semiaberto
Alegação de que o agravante
preencheu os requisitos legais para a concessão da benesse,
na medida em que cumpriu o lapso temporal necessário e
ostenta
bom
comportamento
carcerário

INADMISSIBILIDADE
Relatório Social apresenta
opinião desfavorável à concessão da benesse pleiteada.
Pedido indeferido pelo juízo monocrático, eis que não
caracterizado o requisito de ordem subjetiva. Agravo
improvido." (AE no 9001235-14.2019.8.26.0637
, Rel.
PAULO ROSSI, 12a Câmara de Direito Criminal, julgado em
19/12/2019) (negrito original)
“Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de
progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000576-13.2019.8.26.0602 -Voto no 00156
7
Alegada nulidade da decisão que determinou a realização de
exame criminológico. Alegação preclusa. Havendo suposta
nulidade por ausência de fundamentação, a decisão
autônoma deve ser impugnada em recurso próprio.
Impossibilidade de se aguardar o resultado do criminológico
para, então, impugnar a decisão que determinou sua
realização. Preliminar rejeitada.
Agravante
beneficiado
anteriormente
com
o
regime
semiaberto, abandonando o cumprimento de pena ao ser
beneficiado
com
saída
temporária.
Posteriormente,
recapturado, foi beneficiado com o livramento condicional,
voltando a ser preso em flagrante por outro delito de roubo.
Exame criminológico desfavorável. Não realização de estudo
ou trabalho, embora sejam oferecidos na unidade prisional.
Ausência de absorção dos valores éticos e morais, além de
não
possuir
constrangimento
em
relação
ao
seu
comportamento ilícito. Necessária Permanência no regime
fechado.
Agravo
improvido.”
(AE
no
o
0004037-04.2019.8.26.0520, Rel. GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, 16a Câmara de Direito Criminal, julgado em
19/12/2019)
Portanto, considerando o resultado desfavorável do exame
criminológico, não se encontram preenchidos os requisitos para a progressão de regime
pretendida, devendo o agravante aguardar por um maior período de tempo no regime
fechado, pelo menos até que se apure em avaliação técnica seu progresso social no
cumprimento da pena, sempre a critério do MMo Juiz oficiante.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR